Tribunal: TJDFT
Processo: 0706407-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. VALIDADE. DESNECESSIDADE DE CAUÇÃO PARA ATOS DE CONSTRIÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

I. A intimação de que trata o artigo 523, caput, § 2o, inciso I, do Código de Processo Civil, pode ser feita por meio eletrônico, nos termos dos artigos 5o, §§ 1o, 2o, 3o e 6o, e 9o, caput e § 1o, da Lei 11.419/2006.

II. No cumprimento provisório de sentença não é exigível caução para a realização de atos de constrição, consoante a inteligência do artigo 520, inciso IV, do Código de Processo Civil.

III. Agravo de Instrumento desprovido.